Tribunal: TJDFT
Processo: 0703235-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO. SUJEIÇÃO PASSIVA. IPTU/TLP. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença na qual restou determinado que os débitos existentes sobre o imóvel desde o reconhecimento da propriedade por sentença judicial devem ser atribuídos ao usucapiente, enquanto os débitos anteriores são de responsabilidade do antigo proprietário.
2. O cumprimento de sentença deve estar adstrito aos limites estabelecidos no título judicial.
3. O pleito formulado durante o trâmite do cumprimento de sentença, referente ao reconhecimento da sujeição passiva e consequente transferência dos débitos de IPTU/TLP para o novo proprietário desde a época da ocupação do imóvel, não constou da r. sentença.
4. Ademais, o Distrito Federal não participou da relação processual instaurada entre os particulares, de forma que não poderia haver determinação para transferir débitos tributários para o usucapiente, sob pena de violação ao art. 506 do Código de Processo Civil.
5. Ainda, embora o usucapiente fosse réu na ação reivindicatória, não ocupa o polo passivo do cumprimento de sentença. Portanto, inviável atribuir-lhe a sujeição passiva relativamente aos débitos de IPTU/TLP dos aludidos imóveis no período apontado, em sede de cumprimento de sentença, no qual sequer há sua inclusão na relação jurídica processual, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
6. Agravo de instrumento não provido.